Tribunal: TJPA
Processo: 0019186-34.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? RECURSO MINISTERIAL ? CONDENAÇAO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003 ? IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o acusado Anderson estava portando uma arma de fogo no fato delituoso e logo após o cometimento foi flagrado por policiais na posse da mesma e confessou a propriedade da arma e assim, considerando que o acusado ainda estava em situação de flagrância na prática do crime de roubo (art. 302, IV do CPP), o crime de porte ilegal de arma é absorvido pelo crime de roubo qualificado, uma vez que o uso da arma foi o meio necessário para o cometimento delituoso. No tocante ao suposto comparsa Fabio Woshinton da Silva, não há subsídios que comprove a autoria. Portanto, não há que se falar em condenação pelo art. 16 da Lei 10.826/2003.RECURSO DA DEFESA DE ANDERSON JOSÉ SILVA FARIAS ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstancias e consequências, aplicando pena base em 8 anos de reclusão. Proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais, motivo pelo qual não há que se falar em reforma.O magistrado aplicou a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1/6, portanto equivocou-se a defesa em requerer a aplicação da atenuante referida. Após majorou o juízo a pena em 1/6 pela agravante de reincidência e na 3ª fase, pelas majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, aumentou a reprimenda em 1/3, restando fixada definitivamente em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 38 dias-multa.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES/APELADOS: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL/ ANDERSON JOSE DA SILVA FARIAS
APELADO: FABIO WOSHINTON DA SILVA PINHEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0019186-34.2017.8.14.0006

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
RECURSO MINISTERIAL
- CONDENAÇAO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003 - IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o acusado Anderson estava portando uma arma de fogo no fato delituoso e logo após o cometimento foi flagrado por policiais na posse da mesma e confessou a propriedade da arma e assim, considerando que o acusado ainda estava em situação de flagrância na prática do crime de roubo (art. 302, IV do CPP), o crime de porte ilegal de arma é absorvido pelo crime de roubo qualificado, uma vez que o uso da arma foi o meio necessário para o cometimento delituoso. No tocante ao suposto comparsa Fabio Woshinton da Silva, não há subsídios que comprove a autoria.

Portanto, não há que se falar em condenação pelo art. 16 da Lei 10.826/2003.

RECURSO DA DEFESA DE ANDERSON JOSÉ SILVA FARIAS
- REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO - IMPOSSIBILIDADE. 2. o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstancias e consequências, aplicando pena base em 8 anos de reclusão. Proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais, motivo pelo qual não há que se falar em reforma.

O magistrado aplicou a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1/6, portanto equivocou-se a defesa em requerer a aplicação da atenuante referida. Após majorou o juízo a pena em 1/6 pela agravante de reincidência e na 3ª fase, pelas majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, aumentou a reprimenda em 1/3, restando fixada definitivamente em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 38 dias-multa.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, na 14ª Sessão Ordinária por videoconferência, em conhecer dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Anderson José Silva Farias e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 1º de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES/APELADOS: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL/ ANDERSON JOSE DA SILVA FARIAS
APELADO: FABIO WOSHINTON DA SILVA PINHEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0019186-34.2017.8.14.0006
R e l a t ó r i o

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL e ANDERSON JOSE DA SILVA FARIAS
interpuseram os recursos de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que condenou Anderson José da Silva Farias pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 15.12.2017 o acusado na companhia de dois indivíduos, sendo que um seria Fabio Woshinton, abordou a vítima no momento em que abria o portão da sua residência e mediante uso de arma de fogo e grave ameaça entrou na casa e subtraiu dois aparelhos celulares, um conjunto de joias e um aparelho de televisão e após empreenderam fuga, no mesmo dia foram detidos por policiais que encontraram com o acusado Anderson uma pistola .40 e assim foram conduzidos à Delegacia.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Anderson José da Silva Farias a pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 38 dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e absolveu Woshinton da Silva Pinheiro nos termos do art. 386, VI do CPP.

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão pugnando para que Anderson José da Silva Farias e Fabio Woshinton da Silva Pinheiro sejam condenados pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.

Em contrarrazões, a defesa de Anderson José da Silva Farias pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso uma vez que o crime de roubo qualificado absorve o crime de posse ilegal de arma de fogo.

Igualmente em contrarrazões a defesa de Fabio Woshinton da Silva Pinheiro pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Anderson José da Silva Farias, do mesmo modo, recorreu da sentença condenatória pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial interposto, bem como manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa de Anderson José da Silva Farias.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o Ministério Público Estadual pela condenação de Anderson José da Silva Farias e Fabio Woshinton da Silva Pinheiro na prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.

De fato, como disposto na sentença, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o acusado Anderson estava portando uma arma de fogo no fato delituoso e logo após o cometimento foi flagrado por policiais na posse da arma e confessou a propriedade da mesma e assim, considerando que o acusado ainda estava em situação de flagrância na prática do crime de roubo (art. 302, IV do CPP), o crime de porte ilegal de arma é absorvido pelo crime de roubo qualificado, uma vez que o uso da arma foi o meio necessário para o cometimento delituoso.

No tocante ao suposto comparsa Fabio Woshinton da Silva, não há subsídios de que compartilhava a arma com o acusado Anderson, o que se denota dos autos é que Fabio Woshinton era taxista e que foi contratado pelo acusado Anderson para fazer uma corrida, declaração confirmada por Anderson, desconhecendo a intenção desse na prática delituosa, negando, assim, participação no crime, o qual inclusive não foi reconhecido por vítimas e testemunhas, razão pela qual foi absolvido.

Portanto, não há que se falar em condenação pelo art. 16 da Lei 10.826/2003.

A defesa de Anderson Jose da Silva Farias pugna pela reforma da pena base e aplicação da atenuante de confissão.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, e atinente aos fatos delineados, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstancias e consequências,
aplicando pena base em 8 anos de reclusão
. Proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais, motivo pelo qual não há que se falar em reforma.

O magistrado aplicou a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1/6, portanto equivocou-se a defesa em requerer a aplicação da atenuante referida. Após majorou o juízo a pena em 1/6 pela agravante de reincidência e na 3ª fase, pelas majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, aumentou a reprimenda em 1/3, restando fixada definitivamente em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 38 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo Ministério Público e NEGO-LHE PROVIMENTO
e, igualmente
CONHEÇO DO RECURSO interposto pela defesa de Anderson José da Silva Farias e NEGO-LHE provimento
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 1º de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA